Tribunal: TJSP
Processo: 1040625-94.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material e omissão – Constatação – Embargos acolhidos para afastar as penas de litigância de má-fé imposta à embargante, bem como condenar a ora embargada à multa por litigância de má-fé

Dispositivo: acolhem os embargos.